Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-39.2024.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000163-39.2024.8.05.0048

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANTONIO AUGUSTO DE JESUS

Advogado(s):ERIVALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

O ônus de comprovar a existência e validade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da negativa expressa do consumidor quanto à celebração do negócio jurídico.

A instituição financeira não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tampouco demonstra a regularidade da contratação ou a anuência do consumidor, evidenciando falha na prestação do serviço.

Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, diante da repercussão extrapatrimonial e do prejuízo à subsistência do consumidor.

A cessão de crédito entre instituições financeiras não afasta a responsabilidade do banco cessionário pela comprovação da origem lícita da dívida e pela regularidade dos descontos efetuados.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O não provimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000163-39.2024.8.05.0048
,
em que figuram, como
Apelante
-
BANCO BRADESCO SA
e, como

Apelad
a

-
ANTONIO AUGUSTO DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/11